Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. VÍCIO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. No caso dos autos, observa-se que o juízo de primeira instância concedeu inicialmente a gratuidade de justiça ao autor, ora embargado, entretanto, ao analisa à impugnação apresentada, revogou os benefícios concedidos.
1.1. O acórdão embargado, por sua vez, alterou a sucumbência e suspendeu a exigibilidade dos honorários, como se a parte ainda gozasse dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Erro material existente e sandado e acórdão integralizado.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.